Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600065-98.2020.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600065-98.2020.6.16.0095

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 22/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600065-98.2020.6.16.0095
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600065-98.2020.6.16.0095,
que julgou improcedente o pedido de representação eleitoral, pelos fundamentos acima, o que faço
com fulcro no artigo 36-A da Lei n. 9.504/97. (Representação Eleitoral em relação a propaganda
irregular, proposta pela Comissão Provisória do Partido Trabalhista Brasileiro-PTB, em face de
Leandro Belo da Silva, alegando, em síntese, que o Representado e pré-candidato ao cargo de
Vereador do município de Itaguajé/PR, em sua conta pessoal na rede social Facebook, publicou
uma foto a fim de divulgar sua pré candidatura, acompanhada de uma descrição que consta o
partido no qual está filiado seguido do número da legenda. Alega, ainda, que o exposto não se trata
de mera irresignação do Representante em relação ao Representado e, sim, um meio de
estabelecer e manter a igualdade e a regularidade do pleito eleitoral. A foto publicitária divulgada
pelo Representado contém as seguintes informações: "#eu sou 15"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO-PTB (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
LEANDRO BELO DA SILVA (RECORRIDO)
PAOLA CANABARRO SANTANA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17551
516
06/11/2020 16:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.825

RECURSO ELEITORAL 0600065-98.2020.6.16.0095 – Itaguajé – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: LEANDRO BELO DA SILVA
- OAB/PR0102011
ADVOGADO: PAOLA CANABARRO SANTANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA –
ARTIGO 36-A DA LEI Nº 9.504/97 – PUBLICAÇÃO NA REDE SOCIAL
CONTENDO NÚMERO DE URNA - APRESENTAÇÃO DE
FACEBOOK
PRÉ-CANDIDATO – INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, não configura propaganda
eleitoral antecipada a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos, desde que não envolva pedido explícito de voto.
2. A divulgação em rede social, feita por pré-candidato, que faça menção à
pretensa candidatura, cite o número da legenda do partido ou que exalte suas
qualidades pessoais, nos termos da jurisprudência, não caracteriza propaganda
antecipada.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)
Num. 17551516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616405858000000016964792
Número do documento: 20110616405858000000016964792

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO (PTB – Diretório Municipal de Itaguajé/PR) em face da sentença (ID.
12545616) prolatada pelo Juízo da 095ª Zona Eleitoral de Colorado/PR que julgou
improcedente a representação, vez que não configurada a propaganda eleitoral
antecipada veiculada pelo então pré-candidato LEANDRO BELO DA SILVA.
Em razões recursais (ID. 12545866), o recorrente se insurge afirmando que
houve pedido expresso de voto na publicação da imagem com caráter propagandístico
na foto de perfil do recorrido em sua rede social do
em período vedado.
Facebook
Afirma que “a conduta do pré-candidato de veicular sua imagem ao número do partido
ultrapassou a atividade permitida em período de pré-campanha eleitoral, em notória
”.
afronta à legislação eleitoral
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto para
julgar procedente a demanda condenando o recorrido ao pagamento de multa, nos
termos do artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Em contrarrazões (ID. 12546116), o recorrido LEANDRO BELO DA SILVA
requer o não provimento do recurso, mantendo-se a decisão prolatada em seus exatos
termos, na medida em que o artigo 36-A da Lei das Eleições permite ao pré-candidato a
divulgação de sua pretensa candidatura, estando em conformidade a postagem
impugnada.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 16763466), opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso eleitoral interposto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e merece
conhecimento.
A presente demanda visa à apuração de violação ao disposto no artigo 36
da Lei nº. 9.504/97, sob o argumento de que a divulgação de imagem na rede social
contendo apresentação de pré-candidato configura propaganda antecipada,
facebook
por ter a intenção de transmitir ao eleitor o pedido de voto.
No caso em análise, a divulgação da imagem impugnada na rede social
antes do período eleitoral é fato incontroverso. Dessa forma, para definir se é
facebook
a hipótese de propaganda eleitoral extemporânea, deve-se verificar se o conteúdo pode
ser enquadrado como propaganda eleitoral.
Confira-se a postagem inquinada:
Num. 17551516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616405858000000016964792
Número do documento: 20110616405858000000016964792

Neste ponto, anoto que o caso em apreço deve ser analisado sob a ótica
dos artigos 36 e 36-A da Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela Lei nº
13.165/15.
Não há dúvida de que o novo regramento, de viés liberal, restringiu
substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda antecipada, alargando a
possibilidade de comunicação do candidato ou partido com o eleitor em período anterior
ao registro de candidatura.
Com efeito, embora a legislação não estabeleça qualquer conceito de
propaganda eleitoral, tampouco trace requisitos para a sua caracterização, define de
forma clara que para configurar a propaganda eleitoral antecipada é necessário o
pedido explícito de voto. É a regra disposta no artigo 36-A:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;
Num. 17551516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616405858000000016964792
Número do documento: 20110616405858000000016964792

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo,
a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de
debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade,
para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do
§ 4º do art. 23 desta Lei.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende desenvolver.
§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Grifei).

O atual entendimento trazido pela inovação legislativa a pré-campanha está
liberada, como aborda Rodrigo López Zilio:

“A diferença entre promoção pessoal e propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa
nos casos de prestação de contas de candidatos em exercício de mandato, na divulgação
de mensagens alusivas à datas comemorativas e no uso de adesivos em veículos
automotores. Contudo, a Lei nº 13.165/15 restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que
existia em relação a essa matéria não é mais adequada para a análise dos futuros casos
concretos. Daí que essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas
antes do início do prazo para propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto
à origem e ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a
possibilidade do abuso do poder econômico.” (ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 5ª
Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico. 2016. p. 336).

Esta também tem sido a posição adotada atualmente pelo C. Tribunal
Superior Eleitoral e por este c. TRE, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PROCURAÇÃO.
IMAGEM DIGITALIZADA. ENCAMINHAMENTO POR MEIO DE PETICIONAMENTO
Num. 17551516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616405858000000016964792
Número do documento: 20110616405858000000016964792

ELETRÔNICO. VALIDADE. ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA AFASTADA. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.
1. É admitido encaminhamento da procuração ou substabelecimento por meio de
peticionamento eletrônico. Precedente.
2. In casu, o Tribunal a quo entendeu que houve propaganda antecipada na realização de
carreata/passeata, com grande adesão de eleitores que vestiram camisas da cor do
partido do ora agravante e utilizaram bandeiras com número e símbolo da agremiação
partidária.
3. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com a redação dada
pela Lei nº 13.165/2015, firmou o entendimento de que, para os feitos relativos às
eleições de 2016, a configuração de propaganda eleitoral antecipada pressupõe pedido
explícito de voto, "sendo vedada a extração desse elemento a partir de cotejo do teor da
mensagem e do contexto em que veiculada" (AgR-REspe nº 306-14/RJ, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe de 17.6.2019)
4. Nos termos da jurisprudência desta Casa firmada para as eleições de 2016 acerca do
tema, reitera-se que, na espécie, segundo se depreende da leitura do acórdão regional,
não há falar em propaganda eleitoral antecipada, porquanto ausente pedido explícito de
votos, razão pela qual é de se manter o afastamento da multa imposta aos agravados.
5. Os argumentos lançados pelo Parquet Eleitoral não são capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 28778, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 224, Data
21/11/2019, Página 12/13)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.REALIZAÇÃO DE CAMINHADAS.
DISCURSO. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PEDIDO
DEVOTO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA REPRESENTAÇÃO E AFASTAR
A MULTA IMPOSTA. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ENSEJAM A REFORMA DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na linha da recente jurisprudência do TSE, a referência à candidatura e a promoção
pessoal dos pré-candidatos, desde que não haja pedido explícito de voto, não configuram
propaganda extemporânea, nos termos da nova redação dada ao art. 36-A pela Lei
13.165/15. Precedente: AgR-REspe 12-06/PE, Rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe
16.8.2017.
2. O TRE de origem entendeu que houve propaganda antecipada, consistente na
realização de caminhadas por diversos bairros do Município de Itabaiana/SE, que, sob a
alegação de destinarem-se ao colhimento de necessidades da população, tinham o
propósito verdadeiro de divulgar a futura candidatura de ROBERTO BISPO ao cargo de
Prefeito.
3. De acordo com o atual entendimento deste Tribunal Superior, desde que inexistente
pedido expresso de votos, a referência à candidatura e a promoção pessoal dos
Num. 17551516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616405858000000016964792
Número do documento: 20110616405858000000016964792

pré-candidatos não configuram propaganda eleitoral extemporânea. Assim, não se pode
confundir ato de mera divulgação de propósitos em evento promovido por associação
local, com posterior replicação em rede social, com propaganda eleitoral extemporânea.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 194, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 03/11/2017)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA À
DIALETICIDADE. REJEITADA. PERÍODO PRÉ-ELEITORAL – VÍDEOS POSTADOS EM
REDES SOCIAIS CONTENDO IMAGENS CAPTADAS EM CONVENÇÃO PARTIDÁRIA
NA QUAL APARECEM NOME E NÚMERO DE URNA E CARGO PRETENDIDO –
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE VOTO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CONTEÚDO NÃO OFENSIVO. PRIVILÉGIO
AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Preenche o requisito da dialeticidade a peça que, não obstante desenvolva os
argumentos já apresentados na petição inicial, é clara ao pretender que prevaleça a tese
rejeitada pela sentença.
2. Não prospera a alegação de falta de interesse recursal em relação ao provedor, eis
que, nos termos do artigo 57-F da Lei nº 9.507/97, tem legitimidade para responder, ainda
que subsidiariamente, pela propaganda eleitoral veiculada em suas plataformas, caso,
notificado para tanto, não tome providências para a cessação dessa divulgação.
3. Não configura perda do objeto o início do período eleitoral nas demandas que apuram
propaganda eleitoral antecipada, pois, há previsão legal de condenação em multa
inclusive em relação ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que não tome
providências para a cessação da divulgação da propaganda irregular nos termos do artigo
57-F da Lei 9.504/1997.
4. Ausente o pedido expresso de voto, não se configura propaganda eleitoral antecipada.
5. Nos termos do artigo 33 da Resolução-TSE nº 23.551/2017, com o intuito de assegurar
a liberdade de expressão e impedir a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação
a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível
no debate democrático”.
6. Recurso não provido.
TRE/PR. REPRESENTACAO n 0600957-69.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54118 de
30/08/2018, Relator TITO CAMPOS DE PAULA, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 04/09/2018)

Destarte, não há outra interpretação possível, senão a de que qualquer
manifestação que não envolva pedido explícito de votos, ainda que faça menção à
pretensa candidatura e à exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, não
configura propaganda antecipada.
Confira-se o teor da bem lançada sentença (ID. 12545616):
Num. 17551516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616405858000000016964792
Número do documento: 20110616405858000000016964792

“Analisando o print do FACEBOOK, juntado aos autos, referente a postagem anterior a
27.09.2020, denota-se que a veiculação, não enseja propaganda antecipada, posto que
não há pedido de voto explícito e nem por meio das
logo, não macularia o
magic words,
pleito eleitoral, uma vez que apenas aparece a foto do candidato com o número do
partido, com a #Eu sou mais 15.”

Comungo do mesmo entendimento do d. Juízo de primeiro grau, vez que
não vislumbro a ocorrência de pedido explícito de voto. A imagem impugnada possui
apenas conteúdo informativo da pretensa candidatura de Leandro Belo da Silva, pelo
partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, com a exaltação do número de
legenda do partido, o que não configura a realização de propaganda antecipada,
conforme dispõe o artigo 36-A da Lei nº. 9.504/97.
Friso que a menção a futura candidatura, a exaltação do número da
legenda do partido político e a divulgação de plano de governo também são condutas
permitidas, nos termos da jurisprudência acima citada.
Deste modo, verifica-se que em nenhum momento houve efetivamente
pedido explícito de voto, mas apenas ato de promoção de pré-candidato, o que não é
vedado pela novel legislação, razão pela qual não merece reforma a r. sentença.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600065-98.2020.6.16.0095 - Itaguajé - PARANÁ - RELATOR: DR.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB - Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI -
PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO:
LEANDRO BELO DA SILVA - Advogado do(a) RECORRIDO: PAOLA CANABARRO SANTANA -
PR0102011
DECISÃO
Num. 17551516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616405858000000016964792
Número do documento: 20110616405858000000016964792

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17551516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616405858000000016964792
Número do documento: 20110616405858000000016964792